Tribunal: TJPA
Processo: 0896911-44.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0896911-44.2023.8.14.0301

APELANTE: ANDRELINA LOPES DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Andrelina Lopes dos Santos contra sentença da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que extinguiu com resolução de mérito ação revisional de proventos, ajuizada contra o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, sob o fundamento de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pleito de revisão dos proventos de aposentadoria da apelante encontra-se prescrito; (ii) determinar se a prescrição atinge o fundo de direito da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, aplicável ao caso.

4.

A prescrição do fundo de direito da aposentada começa a correr a partir da data de sua aposentadoria, conforme entendimento pacificado do STJ.

5.

A ação revisional foi ajuizada em 27 de outubro de 2023, mais de vinte anos após a aposentadoria da recorrente, ocorrida em 20 de março de 1998, configurando a prescrição.

6.

A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de revisão de aposentadoria, não há relação de trato sucessivo, de modo que a prescrição atinge o próprio fundo de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição do fundo de direito do servidor aposentado para revisão dos proventos inicia-se na data da aposentadoria, sendo de cinco anos o prazo prescricional, conforme o Decreto nº 20.910/32.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CF/1988, art. 37, XV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no RMS n. 62.678/RJ, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.184.270/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.026.938/RN, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 16 de outubro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Andrelina Lopes dos Santos,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Revisional de Proventos do Pagamento da Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade ajuizada pela ora apelante em desfavor do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV,
extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 332, ambos do CPC, entendendo que o pleito da apelante encontrava-se prescrito.

Na referida ação (Num. 18847374 - Pág. 1/15), o patrono da apelante narrou que a recorrente era servidora pública estadual aposentada do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

Salientou que a apelante, desde o seu enquadramento, observadas as progressões funcionais, o autor não recebia em conformidade com a sua referência estabelecida por meio da Progressão Funcional Horizontal, prevista no Estatuto do Magistério do Estado do Pará, Lei nº 5.351/86, que estabelece o acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) para cada referência progredida, calculada sobre o vencimento base.

Aduziu que, em razão da inobservância da lei regente, em especial ao direito adquirido da apelante, bem como a redução dos seus vencimentos, sendo esse último vedado pelo art. 37, inciso XV da Constituição Federal, se faz necessário reconhecer o direito da recorrente a aplicação das referências e o recebimento do reajuste no montante dos anos que não foram pagos pelo apelado.

Arguiu que a que a lesão ao direito da apelante se renova mês a mês em razão do não pagamento da Progressão Funcional Horizontal, deve ser afastada qualquer tese sobre a prescrição ou decadência ao direito da recorrente de pleitear o pagamento da progressão funcional.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, sendo condenado o apelado a incorporação definitiva de 24,5% (vinte e quatro vírgula cinco por cento) aos proventos de aposentadoria da apelante
,
ora relacionado ao seu nível de progressão funcional horizontal, com base na Lei nº 5.351/86 e Decreto nº 4.714/87, acrescendo 3,5% (três e meio por cento) sobre o salário base, incidindo sobre as demais verbas, em virtude do acúmulo das progressões não realizadas, e seus reflexos retroativos.

Após a distribuição da ação, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (Num. 18847382 - Pág. 1/7), extinguindo o processo com julgamento do mérito
, entendendo que o pleito da apelante encontrava-se prescrito.

Nas razões recursais (Num. 18847384 - Pág. 1/16), o patrono do apelante sustentou, em síntese, a inocorrência da prescrição no caso dos autos.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada, sendo julgada procedente a ação ajuizada pela apelante.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (Num. 18847390 - Pág. 1/13).

Após a regular distribuição do presente recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 18907762 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 19297391 - Pág. 1/6
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Revisional de Proventos do Pagamento da Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade ajuizada por
Andrelina Lopes dos Santos, servidora pública estadual aposentada, em desfavor do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento
no art. 487, inciso II, c/c art. 332, ambos do CPC, entendendo que o pleito da ora apelante encontrava-se prescrito.

Inicialmente, ressalto que
Decreto nº 20.910/32, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso em análise, compulsando a documentação constante nos autos, verifiquei que o fato que deu origem ao pleito da recorrente se originou no dia 20 de março de 1998, data em que a apelante se aposentou do serviço público estadual, conforme demonstra a cópia da Portaria de sua aposentadoria anexada ao feito (ID 18847377 - Pág. 1).

Destarte,
pode-se afirmar que o termo final do lustro prescricional do pleito da apelante corresponderia ao dia 20 de março de 2003, ou seja, 05 (cinco) anos contados a partir da referida Portaria de aposentadoria.

Entretanto, a recorrente ajuizou a ação que originou o presente recurso apenas no dia 27 de outubro de 2023, ou seja, em um prazo muito superior ao que preceitua o art. 1º do supramencionado
Decreto nº 20.910/32, ocasionando indubitavelmente a prescrição do seu pleito.

É importante ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, visto que, nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR APOSENTADO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA PARA POSSIBILITAR SEU REENQUADRAMENTO NA CARREIRA. PROMOÇÃO PARA CLASSE SUBSEQUENTE. PEDIDO ADMINISTRATIVO FORMULADO APÓS 5 ANOS DA SUA PASSAGEM PARA INATIVIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. Na origem, a parte recorrente pretende a reforma do acórdão alegando que faz jus à anulação de sua aposentadoria para que possa ser promovida ao cargo de Inspetor de Segurança e Administração de 1ª Classe do Rio de Janeiro.
2. Em se tratando de revisão de ato de concessão de aposentadoria para reenquadramento de servidor inativo, a contagem do prazo prescricional começa com a passagem do servidor para a inatividade, que ocorreu em 24/11/2010. Tendo sido o pedido administrativo de revisão do ato de aposentadoria formulado apenas em dezembro de 2017, é evidente a prescrição do fundo de direito. O aresto impugnado encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que ocorre prescrição do fundo de direito se decorridos mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação.
3. Não merece prosperar a tese de suspensão do prazo prescricional em razão de ter a parte agravante participado do programa de proteção de testemunhas do Estado do Rio de Janeiro e, portanto, estar sob a tutela estatal entre 12/2007 e 24/10/2016, isso porque nas razões do recurso ordinário essa tese não foi devolvida a esta Corte Superior. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no RMS n. 62.678/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA. REVISÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.
1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo" (REsp n. 1.833.214/PA, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.026.938/RN, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/6/2023.

2. Da mesma forma, "'o requerimento administrativo formulado quando já operada a prescrição do próprio fundo de direito não tem o poder de reabrir o prazo prescricional' (AgRg no REsp 1.197.202/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010)" (AgInt no REsp n. 1.591.726/RS, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/8/2020). 3. Caso concreto em que a ora agravante foi aposentada em 12/2/2014, inexistindo controvérsia de que o requerimento administrativo de revisão do ato de aposentação fora protocolizado tão somente em 6/6/2019, ou seja, quando já ultrapassado o prazo prescricional.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.184.270/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023)

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DA INATIVAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual o julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando verificada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado.
III - Nas demandas cuja pretensão envolva a revisão do ato de aposentadoria, o termo inicial da prescrição coincide com a data da concessão do benefício pela Administração. E, transcorridos mais de cinco anos entre a aposentadoria do servidor e o ajuizamento da ação que pretende a alteração do ato, torna-se manifesto o reconhecimento da prescrição do chamado fundo de direito.
IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.026.938/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023)”

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos
e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
07
de
outubro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/10/2024